Tribunal: TJDFT
Processo: 0725800-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725800-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: DEIVIS RODRIGUES COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÕES PREVENTIVA-PEDAGÓGICA-REPARADORA-PUNITIVA. APLICABILIDADE. ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Serviços prestados por planos de saúde estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. A recusa indevida de atendimento médico quando ainda vigorava o plano de saúde contratado, configura o dano moral. 3. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 4. O valor do dano moral deve ser adequadamente estipulado, vislumbrando o caráter pedagógico-inibitório-punitivo e utilizando o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como, ponderando o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte consumidora e a natureza do direito violado. 5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 6. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas mínima da parte autora (CPC, art. 86, parágrafo único), prevalece a condenação do apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme o arbitrado pelo juízo a quo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou o artigo 30, caput, e §1o, da Lei 9.656/98, por entender que referida norma aplica-se à hipótese de segurados que são demitidos da empregadora e têm seu plano cancelado, enquanto que o caso dos autos versa sobre cancelamento de toda a apólice por solicitação da própria empregadora por razões de conveniência particular. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE LIMA LENZA, OAB/DF 57.675. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 30, caput, e §1o, da Lei 9.656/98, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Logo o cancelamento, por si só, não excluiu a possibilidade de permanência do seguro saúde em relação ao requerente e seus dependentes, sendo que em razão dos deveres de cuidado e proteção, derivados da cláusula geral de boa-fé, deveria haver o chamamento do requerente, para informar sobre seu interesse na referida permanência. No caso dos autos, veja-se que a negativa de atendimento da dependente do requerente ocorreu em 27/08/2019 (cf. doc. de id 43588405) antes, portanto, da data acordada para o cancelamento (este a partir de 01/09/2019).” (ID 4788636 - Pág. 9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que ultrapassado referido óbice, o apelo especial não deve prosseguir, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão impugnado demandaria a análise do conjunto fático-probatório, notadamente das cláusulas do contrato de seguro entabulado pelas partes, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. (AgInt no AREsp 1332141/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/2/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE LIMA LENZA, OAB/DF 57.675, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030